Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704538-54.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GENEROSA NUNES, MATHEUS NUNES PAZ, FRANCIELE NUNES PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO DO PACIENTE AOS FAMILIARES. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A responsabilidade do Estado por omissão ou falha na prestação de serviço público decorre da teoria do faute du service, que exige a demonstração de culpa. Não é necessário comprovar a ocorrência de omissão específica mediante individualização de alguma conduta culposa. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço que deveria prestar. 2. A Carta dos Direitos dos Usuários, regulamentada pela Portaria 1.820/2009, estabelece o direito da pessoa de receber atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento além de informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível quanto à evolução provável do problema de saúde e se os familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de saúde. 3. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. 4. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 5. O acervo probatório indica falha na prestação do serviço hospitalar. Após 2 dias sem qualquer informação sobre a evolução do quadro do paciente, os familiares foram ao hospital momento em que souberam, com surpresa, do falecimento. Observa-se ofensa ao direito à integridade psíquica dos autores. No contexto fático houve evidente sentimento de dor, frustração e revolta com toda a situação vivida (dor psíquica). 6. Não houve o atendimento humanizado aos parentes do paciente com relação ao dever de comunicar a morte de VALDECY. Os apelantes (esposa e 2 filhos) vivenciaram a evolução do quadro clínico ao longo de 50 dias em que esteve aos cuidados do hospital. 7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão. Condenação fixada em R$ 10.000,00 para cada apelante. 8. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais readequados. Exigibilidade suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, afirmando a ausência de ato ilícito a sustentar a responsabilização civil; c) artigo 85, §2o, do CPC, sustentando que, em primeira instância, houve julgamento de improcedência, resultando ausência de proveito econômico a justificar a fixação de honorários sobre o valor da causa. Todavia, a sentença foi reformada com julgamento de parcial procedência e, desta feita sim, com proveito econômico expresso, o que implica fixação de honorários sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012